Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-20.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002351-20.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES INACIO DA SILVA - CPF: 689.930.991-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA INACIO DA SILVA - CPF: 049.553.161-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR A ABORDADA NA POSSE DE ILÍCITO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE – APELANTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA PORTANDO ENTORPECENTE – FLAGRANTE DELITO – ART. 5º XI DA CF/88 – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE” TER EM DEPÓSITO” – PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIOS DE PROVAS IDÔNEOS – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que estejam ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crimes de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade autoriza a exceção à garantia constitucional da violação à intimidade.

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que a abordagem da apelante ocorreu em via pública, a qual estava na posse de entorpecentes e valores em moedas correntes.

Ademais, o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: “ a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial; ”.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliarem, caso houvesse o ingresso dos policiais na residência, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhadas nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína em porções fracionadas e dinheiro em espécie, sendo a apelante apontada como praticante da mercancia espúria e sua residência conhecida como “boca de fumo”, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria de Lurdes Inácio da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 0002351-20.2020.811.0015, na qual foi condenada por infringência ao disposto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 217577967).

Inconformada,
Maria
manifestou interesse em recorrer da sentença (Id. 217577974), sendo interposto recurso de apelação criminal (Id. 217577971). Em suas razões, a defesa pugna pela declaração de nulidade das provas produzidas, vez que teriam sido obtidas por meio ilícito, ante a ausência de fundadas suspeitas para busca pessoal, além de ter havido invasão domiciliar pela polícia sem autorização judicial, com o reconhecimento da ilicitude da prova e, consequentemente, absolvição por ausência de provas da autoria delitiva (Id. 217577975).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso defensivo (Id. 217577977).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 226463665), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – sentença condenatória – Irresignação defensiva –
1.
Pretendida a nulidade da busca pessoal e domiciliar – Impossibilidade – Policiais militares que realizaram a busca pessoal e domiciliar, após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático - Materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Da ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito (busca pessoal e invasão domiciliar) – Pleito de nulidade das provas

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e afirma ter havido invasão domiciliar.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência da recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Assim, postula-se pela declaração de nulidade das mencionadas provas, vez que são ilícitas, logo, inadmissíveis no bojo da persecução penal, culminando na absolvição da apelante ante a ausência de provas.

Razão não assiste à defesa.

Trago à baila as declarações extrajudiciais da testemunha Ademar Baldoino dos Santos, policial militar responsável pela prisão em flagrante da recorrente:

[...]. “Que está guarnição em rondas pelo Bairro Jardim das Violetas, mais precisamente na Rua das Alcalifas, quando notou se uma grande movimentação de “zumbis” usuários de drogas pela rua, onde já tem um local conhecido como” boca de fumo da “ veia” que constantemente há prisões de pessoas por tráfico de entorpecentes, sendo essas pessoas da mesma família. Que visualizáramos várias pessoas no local Rua Acalifas, n.º 367 e realizamos a abordagem a todos, e foi visualizado um volume estranho na cintura da Sra. Maria de Lurdes Inácio, e várias porções (24 porções) de produto análogo a pasta base de cocaína. Que também foi visualizado um grande volume no bolso da suspeita Sandra Inácio, e foi pedido que ela retirasse, e se tratava de uma quantia de dinheiro trocado totalizando R$: 167,00 reais em dinheiro trocado. Que ambas as suspeitas já possuem passagens por tráfico de entorpecentes e costumeiramente são apreendidas por esse motivo. Sendo assim, ambas foram conduzidas pra Del Pol

pra demais providencias. Que durante a confecção deste BO foi pedido apoio de uma policial feminina para poder realizar a busca pessoal nas suspeitas, sendo que a policial civil Francisca nos auxiliou, e que durante a busca pessoal na sra Maria foi encontrado mais R$: 100,00 reais em dinheiro trocado escondidos em seus seios, sendo assim ambas foram entregues a Del pol para demais providencias. [...]” (Id. 217577896,P.26/27).

No mesmo sentido são as declarações prestadas na fase inquisitorial pelo Policial Militar Elcio Modesto, policial militar que participou da abordagem da apelante (Id. 217577896, P. 28/29).

Denota-se dos autos que as testemunhas Ademar e Elcio, quando inquiridas em Juízo, ratificaram integralmente as informações constantes dos termos de declarações por elas prestadas as informações constantes dos termos de declaração por elas prestadas na fase de inquérito, explicitando que, quando estavam em rondas no local dos fatos, observaram grande

movimentação de usuários de drogas, bem ainda, visualizaram a apelante em frente à sua residência, a qual portava algo de volume em suas vestes, que posteriormente foi identificado como entorpecente.

Por oportuno, informaram que a recorrente já é conhecida da polícia por ser envolvida com mercancia ilegal de drogas, sendo que sua residência é conhecida como “boca de fumo da véia”.

Com a apelante, além de 24 (vinte e quatro) invólucros de substância entorpecente, ainda foi localizada a quantia de R$: 100,00 (cem reais) em cédulas menores.

Submetidas a perícia, de acordo com o Laudo de Constatação de Drogas m.º 500.2.04.20198.013818-01 (Id. 217577896, P.63/64), as substancias apreendidas com a recorrente foram quantificadas e descritas como sendo 24 (vinte e quatro) porções de substância, perfazendo massa líquida total de 4,9 g (quatro gramas e nove centigramas) cocaína.

O Laudo Pericial n.º 3.14.2019.61720-01 (Id.217577896, P 129/133), confirmou que o entorpecente se trata de cocaína.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: rondas no local dos fatos, conhecido por ser ponto de venda de drogas, movimentação de usuário de drogas próximo da residência da recorrente, oportunidade em que os agentes avistaram a apelante em atitudes suspeita. Pois possuía volume em suas vestes, posteriormente identificado como drogas, sendo esta já conhecida pela prática de mercancia espúria, sendo que a sua residência é apontada como “ boca de fumo da véia”.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que a apelante estaria praticando o tráfico, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Perceba-se que a busca pessoal – aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo – é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240,§ 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“ Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal

[...]

§ 2º Proceder-se á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. ”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“ Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. ”

Sobre busca pessoal, assim conceitua Guilherme Nucci:

“ Pessoal é o que se refere ou pertence á pessoa humana. Pode-se falara em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou carro. Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente á pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habilitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros. ” ( NUCCI, 2008, p. 517).

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observamos os critérios da escrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1º, CPP), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, §2º, CPP) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, possibilitando ser executada legitimamente pela autoridade policial e seus agentes.

No caso
sub examine,
observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se aprenda que a revista pessoal ocorre em face de a suspeita ter sido abordada, após verificar-se que ela estava com um volume sob suas vestes, estando em via pública, além de movimentação de diversos usuários de drogas no local.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram no escrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Especificamente à policia Militar, a Constituição Federal lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), como de há muito nos advertia Canotilho:

“ A polícia ostensiva exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos. O policiamento é ostensivo é feito por policiais uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou viatura ( art. 2º, n. 27, do Decreto n. 88.777/83). O objetivo é explicar a presença policial nas ruas, criando a percepção de que a prática de delitos será prontamente reprimida – o que exercia o efeito preventivo. ” ( in CANOTILHO, J.J GOMES....[ et

al.] Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva /Almedina, 2013, p. 1587).

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiências e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada, que foi avistada possuindo as mesma características informadas através de denúncias de suposta mercancia de drogas, no local informado.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada na apelante não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia militar.

Nesse sentido:

[...]. Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com abordagem do réu tiveram inicia a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policias, que só então realizaram busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitindo que farai a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto. Restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas – estado de flagrância –não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais uma vez que amparados pelas circunstâncias do caso concreto. [...] (Agrg no HC n.772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de31/32023.)

Por consequência impõe- se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

No tocante ao pleito defensivo preliminar de nulidade das provas por suposta invasão de domicilio, também não merece guarida.

Não se extrai de nenhum elemento probatório que os policiais militares ingressaram na residência da apelante, pois esta foi abordagem em via pública, em frente à sua residência.

Além disso, o entorpecente e os valores em moeda corrente estavam consigo, ou seja, nada que foi apreendido estava na residência de Maria.

Ademais, como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecentes, na modalidade ter em depósito, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, caso houvesse a busca domiciliar, esta não constitui prova ilícita pois fica evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colacionado os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CIME DE NATUREZA PERAMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina do STJ e do STF. 2. No caso, os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada. 3 Habeas corpos não conhecido. ( HC 362.292/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, Dje 05/10/2016)(negritou-se).

[...].
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente.

5. Habeas corpus não conhecido. ( HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se).

[...].
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas
. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes[...] (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/12/2014, DJe 05/02/2015)

(Negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...]. É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência [...] (N.U 0000209436.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, segunda Câmara Criminal, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

[...]. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Nesse caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...] (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, segunda Câmara Criminal, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 20/09/2020).

Ademais, o ingresso dos policiais na residência da apelante, caso tivesse ocorrido, está consubstanciada na apreensão de entorpecentes em sua posse.

Assim, rejeito a preliminar de invasão de domicílio. Com relação ao pleito absolutório por ausência de provas, melhor sorte não assiste à defesa.

A materialidade do crime encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, guias de depósito judicial, Laudo de Constatação de Drogas n.º 500.2.04.2019.013818-01, Laudo Pericial n.º 3.14.2019.6170-01 (Id.217577896), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é cerca e recai sobre a apelante.

Assim dispõe a inicial acusatória:

“[...].
FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta até 29 de outubro de 2019, na rua dos Acalifas, n.º 367, bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop – MT, as denunciadas
MARIA DE LURDES INÁCIO DA SILVA e SANDRA INÁCIO DA SILVA
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT.

FATO II

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 16h47, na Rua dos Acalifas, n.º 367, bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop – MT, as denunciadas MARIA DE LURDES INÁCIO DA SILVA e SANDRA INÁCIO DA SILVA, tinham em depósito e traziam consigo 24 (vinte e quatro) “trouxinhas” com 4.9g (quatro gramas e nove decigramas) de substancia entorpecentes denominada “ Cocaína”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que na data dos fatos uma equipe da polícia militar realizava rondas pelo bairro Jardim das Violetas, mais especificamente na Rua das Alcalifas, quando notou uma grande movimentação de usuários de drogas na residência das imputadas, que inclusive é conhecida como “boca de fumo da veia”.

Logo, resolveram realizar a abordagem nos suspeitos e durante a revista notaram um estranho na Cintura da denunciada Maria, sendo constatado que se tratava de um invólucro contendo 24 (vinte e quatro) porções de produto análogo à pasta base de cocaína.

Posteriormente, fora detectado também uma quantia de R$: 100,00 (cem reais) em dinheiro trocado escondido em seus seios.

Em seguida, revistaram a denunciada SANDRA INÁCIO DA SILVA, sendo localizado com ela R$: 167,00 (cento e sete reais) em dinheiro trocado.

Constatou-se que as denunciadas são mãe e filha, reside na mesma moradia e trabalham juntas no comercio de entorpecentes. [...]” (Id.217577896, P. 18/20).

Na sentença proferida, de forma oral, o magistrado singular julgou a ação parcialmente procedente, para condenar Maria nas penas do artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, por entender que estão presentes a materialidade e autoria delitivas, demonstradas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares, auto de apreensão e laudo de constatação de drogas.

Ressaltou a oitiva dos policiais militares, sob o crivo do contraditório, que ratificaram a versão narrada na fase inquisitiva.

No caso, os policiais afirmaram que a apelante estava portando entorpecentes, além de R$: 100,00 (cem reais).

Em Juízo, a apelante sustenta que o entorpecente foi arremessado por terceiro desconhecido na direção de sua residência, sendo que ela teria apossado do item sem saber do seu conteúdo, todavia, a versão é refutada pelo magistrado sentenciante, tanto em razão de a recorrente já possuir passagem por crime de tráfico de drogas, bem como a sua residência ser conhecida boca de fumo.

Assim, a versão da apelante encontra-se destoada dos elementos de provas produzidas nos autos.

Denota-se dos autos que a polícia militar, em rondas pelo local dos fatos, observou intensa movimentação de usuários de drogas nas proximidades da residência da apelante, que era conhecida como “boca de fumo da véia”.

A recorrente apresentava volume incomum em suas vestes, razão pela qual foi abordada, sendo localizadas em seu poder 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, além de valores em moedas correntes.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstancias objetivas que compunham a cena do flagrante: rondas no local dos fatos, observação de movimentação de usuários de drogas no local, sendo visualizada a apelante, conhecida da polícia como sendo envolvida com o tráfico ilegal de drogas, a qual possuía um volume em suas roupas e, durante a abordagem da apelante, foi localizado certa quantidade de drogas, além de dinheiro em moedas corrente.

Tais circunstanciam tornam evidente a presença da fundada suspeita para que os policias realizassem a abordagem, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

[...]. In
casu, o v. acordão ora impugnado do vício apontado, uma vez manifestou acerca da tese trazida e constatou que:

“Um indivíduo suspeito, em lugar suspeito, fugiu da polícia em direção a um imóvel suspeito, porque apontado como boca de fumo estava legitimada uma perseguição policial: e por óbvio, se nessa perseguição os agentes acabaram por visualizar a atividade criminosa que ocorria dentro do imóvel, para onde se dirigiu o suspeito perseguindo, também estava legitimado o ingresso na referida própria Constituição Federal em casos de flagrante delito”, situação que se amolda às hipóteses legais de mitigação do delito à inviolabilidade de domicílio III – Dessarte, considerado flagrante do tráfico de entorpecentes materializada na conduta do embargo de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes “ 188 porções de maconha, pesando aproximadamente 33Ig, 01 pacote de cocaína processada na forma de crack, pesando aproximadamente 35g e 202 pinos de cocaína, pesando aproximadamente121 g”, caracterizando está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o

mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização do residente. IV. Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na capitação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicilio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o embargante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático – probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita [...] ( EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno Rissoto ( Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta

Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação da apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na forma do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância como o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvidas a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incube ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opino delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório. ”
( THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos – Crimes, Investigação e Processo – Analise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmem Júri, 2004; p, 78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
assente, no sentido de que “é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64,
referida por
Aluízio Berreza in “
Lei de Tóxico Anotada e interpretada pelos Tribunais “, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que

“ Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/20090.

No mesmo sentido, afirma o Supremo Tribunal de Justiça:

[...]. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos[...] (AgRg no AREsp1698767/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

[...]. De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus autos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostra coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Procedentes. [...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] os testemunhos de agentes policias que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditória. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, segunda Câmara Criminal, julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“ Os depoimentos de policias, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito à apelante.

Nesta senda, em que pese a tese da defesa, nota-se que a versão apresentada por
Maria
em juízo encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro Norte, os depoimentos dos policias se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pela apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga constatando se tratar de 4,9 g (quatro gramas e nove centigramas) de cocaína, dividias em 24 (vinte e quatro) porções individuais e, no mesmo contexto, apreensão de dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pela apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte desta para caracterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...]. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...] (HC 140904, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segundo Turma, julgado em 04/04/2017, Processo eletrônico DJe -096 DIVULG 08-05-2017 public 09-05-2017) (negritou-se).

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$: 2.878,00 e R$: 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante criminosa. [...] (AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se).

No mesmo sentido:

[...]. Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime de tráfico de drogas, não há que falar em absolvição.

[...] (N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018).

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para desmontar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição da acusada por ausência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as
preliminares
defensivas e
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maria de Lurdes Inácio da Silva,
mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025